Tribunal: TJMT
Processo: 1011557-42.2025.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011557-42.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO BOY DE SOUZA - CPF: 074.329.401-77 (RECORRENTE), VERONICA ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 052.010.171-50 (ADVOGADO), AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO Nº 1011557-42.2025.8.11.0055
[Quebra da Disposição de Texto]
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT
[Quebra da Disposição de Texto]
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN-MT)
[Quebra da Disposição de Texto]
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO BOY DE SOUZA
[Quebra da Disposição de Texto]
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INFRAÇÃO GRAVE NO PERÍODO PROBATÓRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. ATO VINCULADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença

que

julgou

procedente

Ação

Anulatória
de Ato
Administrativo
para
declarar
a
nulidade
de
bloqueio

lançado
no
prontuário
de
permissionário
e
determinar

a

expedição
de
Carteira
Nacional de
Habilitação
(CNH)
definitiva
. O
autor
,
portador
de
Permissão
para
Dirigir
(PPD),
teve

a

emissão
da CNH
definitiva

obstada

em

razão
do
cometimento
de
infração
grave (art. 230, X, do CTB)
durante
o
período

probatório
.
Sustentou

que
o auto de
infração

estava
pendente de
julgamento

perante
a JARI, com
anotação
de
efeito

suspensivo
. A
sentença

reconheceu
a
nulidade
do
bloqueio

ao

fundamento
de
que
a
penalidade

não

poderia

produzir

efeitos
antes do
julgamento
do
recurso

administrativo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

três

questões

em

discussão
: (
i
)
definir
se
a

obtenção
da CNH
definitiva

constitui

direito

adquirido

ou

mera

expectativa
de
direito

condicionada

ao

preenchimento
de
requisitos

objetivos
; (ii)
estabelecer
se
recurso

administrativo

interposto

intempestivamente

possui

efeito

suspensivo

apto

a

impedir
a
consolidação
da
penalidade
; e (iii)
determinar
se a
não

expedição
da CNH
definitiva

exige

a

instauração
de
processo

administrativo

autônomo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
concessão
da CNH
definitiva

constitui

ato

vinculado

ao

cumprimento
dos
requisitos

previstos
no art. 148, § 3º, do CTB,
configurando

mera

expectativa
de
direito
,
condicionada
à
inexistência
de
infração
grave
ou

gravíssima
no
período
da PPD.

O cometimento de infração grave durante o período

probatório

implica
o
descumprimento
de
requisito

objetivo
,
atraindo

a

incidência
do art. 148, § 4º, do CTB,
que

impõe
o
reinício
do
processo
de
habilitação
.

O
recurso

administrativo

foi

interposto

após
o
prazo

fixado

na

notificação
da
penalidade
,
sendo
,
portanto
,
intempestivo
.

Nos
termos
do art. 285, § 1º, do CTB, o
recurso

intempestivo

não

possui

efeito

suspensivo
,
razão
pela qual a
penalidade

tornou
-se
exigível

independentemente
de
sua

análise
pela JARI.

Eventual
anotação
de
efeito

suspensivo

em

sistema

informatizado

não

prevalece

sobre
a
disposição
legal
expressa

nem

convalida

recurso

protocolado
fora do
prazo
.

A
não

obtenção
da CNH
definitiva
,
por

descumprimento
dos
requisitos
do art. 148, § 3º, do CTB,
não

exige

instauração
de
processo

administrativo

autônomo
,
conforme
art. 28, § 2º, da
Resolução
CONTRAN nº 723/2018,
por
se
tratar
de
consequência
legal
automática
.

O Superior Tribunal de Justiça
firmou

entendimento de que a verificação dos requisitos para obtenção
da CNH
definitiva
é
objetiva
e
prescinde
de novo
processo

administrativo
(
REsp
726.842/SP).

Ausente

prova
de
vício

no
auto de
infração

ou

na

notificação
da
penalidade
,
prevalece
a
presunção
de
legitimidade
do
ato

administrativo
.

O interesse
público

na

segurança

viária

prevalece

sobre
interesse individual
na

obtenção
da
habilitação

definitiva

quando

não

preenchidos

os

requisitos

legais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
obtenção
da CNH
definitiva

constitui

mera

expectativa
de
direito
,
condicionada

ao

cumprimento
dos
requisitos

objetivos

previstos
no art. 148, § 3º, do CTB. 2.
Recurso

administrativo

interposto

intempestivamente

não

possui

efeito

suspensivo
,
nos

termos
do art. 285, § 1º, do CTB. 3. A
não

expedição
da CNH
definitiva

por

descumprimento
dos
requisitos

legais

não

exige

instauração
de
processo

administrativo

autônomo
,
por
se
tratar
de
consequência

automática
da
infração

impeditiva
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CTB, arts. 148, §§ 3º e 4º, 230, X, e 285, § 1º;
Resolução
CONTRAN
nº
723/2018, art. 28, § 2º; CPC, art. 487, I, e art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
726.842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda
Turma
, j. 28.11.2006
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata
-se de
Recurso

Inominado

interposto

pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN-MT), ora
recorrente
,
em
face da
sentença

proferida

pelo

Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de
Tangará
da Serra (ID 343015532),
que

julgou

procedente
a
Ação

Anulatória
de Ato
Administrativo

movida

por
CARLOS EDUARDO BOY DE SOUZA, ora
recorrido
.

Na
petição

inicial
(ID 343015511), o
autor
,
portador
de
Permissão
para
Dirigir
(PPD),
narrou

que
,
ao

tentar

obter

sua

Carteira
Nacional de
Habilitação
(CNH)
definitiva
,
foi

surpreendido

por
um
bloqueio

administrativo

em

seu

prontuário
, com
a

informação
de "PERMISSIONÁRIO PENALIZADO",
decorrente
do Auto de
Infração
de
Trânsito
(AIT) nº DT003L50IG.
Sustentou

que

a

infração

ainda
se
encontrava
sob
análise

em

recurso

administrativo

perante
a Junta
Administrativa
de
Recursos
de
Infrações
(JARI), com
anotação
de "
efeito

suspensivo
", o
que

tornaria

ilegal
o
bloqueio
e a
consequente

negativa
de
emissão
da CNH
definitiva
.
Argumentou

que

a

imposição
da
penalidade
antes do
esgotamento
das vias
de

defesa

administrativa

configura

cerceamento
de
defesa
e
violação

ao

devido

processo
legal,
citando
a
Resolução
CONTRAN
nº
723/2018.
Requereu
,
em

sede
de tutela de
urgência
e no
mérito
,
a

anulação
do
ato

administrativo
de
bloqueio
, com a
determinação
para
que

o
DETRAN-MT
expedisse

sua
CNH
definitiva
.

A tutela de
urgência

foi

indeferida
pela
decisão

interlocutória
de ID 343015521,
mantida

após

pedido
de
reconsideração
(ID 343015524).

Em
sua

contestação
(ID 343015525), o DETRAN-MT
defendeu
a
legalidade
de
seus

atos
.
Alegou
,
em

síntese
,
que

o

recurso

administrativo
contra
a

infração

foi

interposto
de forma
intempestiva

pelo

autor
, pois a
notificação
da
penalidade

estabelecia
o
prazo
final
em
05/05/2025,
enquanto
o
recurso

somente

foi

protocolado

em
01/08/2025. Com base no
artigo
285, § 1º, do Código de
Trânsito
Brasileiro (CTB),
argumentou

que

o

recurso

intempestivo

não

possui

efeito

suspensivo
.
Aduziu
,
ainda
,
que
a
obtenção
da CNH
definitiva
é
uma

mera

expectativa
de
direito
,
condicionada

ao

não

cometimento
de
infrações
graves
ou

gravíssimas

durante
o
período
da
permissão
, e
que
a
não

concessão
do
documento
,
nesse

caso
,
independe
da
instauração
de
processo

administrativo

específico
de
cassação
,
conforme

jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça e a
Resolução
CONTRAN nº 723/2018.

O
autor

apresentou

impugnação
à
contestação
(ID 343015530),
reiterando

os

termos
da
inicial
e
afirmando

que

o

próprio

sistema
do
réu

indicava
a
pendência
de
julgamento
com
efeito

suspensivo
.

Sobreveio
a
sentença
(ID 343015532),
que

julgou

procedente o pedido para declarar a nulidade do ato

administrativo
e
determinar

a

expedição
da CNH
definitiva
. O
juízo
de
primeiro

grau

fundamentou

sua

decisão
no
entendimento
de
que
,
havendo

recurso

administrativo
pendente, a
penalidade

não

poderia
ter
sido

aplicada
,
em

observância

aos

princípios
do
contraditório
e da
ampla

defesa
.

Irresignado
, o DETRAN-MT
interpôs
o
presente

Recurso

Inominado
(ID 343015533),
repisando

os

argumentos
de
sua

contestação
, com
destaque
para a
intempestividade
do
recurso

administrativo

apresentado

pelo

autor
e a
consequente

ausência
de
efeito

suspensivo
, a
natureza
de
mera

expectativa
de
direito
da CNH
definitiva
, a
desnecessidade
de
processo

administrativo

autônomo
para a
não

concessão
da
habilitação
e a
presunção
de
legitimidade
de
seus

atos
.
Pugnou
pela
reforma
integral da
sentença
para
que

os

pedidos

iniciais

sejam

julgados

improcedentes
.

O
recorrido

apresentou

contrarrazões
(ID 343015536),
pugnando
pela
manutenção
da
sentença

por

seus

próprios

fundamentos
.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A
controvérsia

devolvida

a

esta

Turma

Recursal

cinge
-
se a

verificar
a
legalidade
do
ato

administrativo
do Departamento Estadual de
Trânsito
de Mato Grosso
que

obstou

a

emissão
da
Carteira
Nacional de
Habilitação
(CNH)
definitiva

ao

recorrido
,
em

razão do cometimento de infração de natureza grave durante o período

em

que

era

portador
da
Permissão
para
Dirigir
(PPD).

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau acolheu a pretensão autoral, sob o fundamento de que a existência de um recurso administrativo pendente de julgamento impediria a imposição de qualquer penalidade, inclusive o bloqueio para a emissão da CNH definitiva. Contudo, com o devido respeito ao entendimento do magistrado sentenciante, a análise detida dos autos e da legislação aplicável à espécie impõe a reforma do julgado.

A questão deve ser analisada sob a ótica de uma sequência de premissas jurídicas e fáticas que, encadeadas, demonstram a correção do ato administrativo e, por consequência, a improcedência da demanda. Para tanto, estruturo meu voto nos seguintes tópicos.

1. A
Natureza

Jurídica
da
Permissão
para
Dirigir
e o
Caráter

Objetivo
dos
Requisitos
para a
Obtenção
da CNH
Definitiva

O ponto de partida para a correta solução da lide reside na compreensão da natureza jurídica da Permissão para Dirigir, instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro. A PPD não é uma habilitação precária ou uma versão provisória da CNH definitiva; ela representa um período probatório, de um ano, durante o qual o novo condutor é observado quanto ao seu comportamento no trânsito. A transição da permissão para a habilitação definitiva não é um ato automático decorrente do simples decurso do tempo, mas um ato vinculado ao estrito cumprimento de condições objetivas impostas pelo legislador.

O artigo 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro é taxativo e não deixa margem para interpretações subjetivas:

Art. 148. [...]

§ 3º A
Carteira
Nacional de
Habilitação

será

conferida

ao

condutor
no
término
de um
ano
,
desde

que

o

mesmo

não

tenha

cometido

nenhuma

infração
de
natureza
grave
ou

gravíssima

ou

seja

reincidente

em

infração

média
.

A

obtenção
da CNH
definitiva
,
portanto
,
não
é um
direito

adquirido
, mas
uma

mera

expectativa
de
direito
. Sua
concretização

está

subordinada

ao

implemento
de
uma

condição

resolutiva

negativa
, qual
seja
,
a

ausência
de
registro
de
infrações
de
determinadas

naturezas

durante
o
período
de
prova
. A
teleologia
da norma é
clara
: visa
aferir
se o
candidato
à
habilitação

definitiva

demonstrou
,
na

prática
, a
responsabilidade
e o
respeito

às

normas
de
circulação

que

são

esperados
de
todo

condutor
.
Trata
-se de
uma

política
de
segurança

viária
,
que

busca

filtrar
e
reeducar
, se
necessário
,
aqueles

que

demonstram

conduta
de
risco

em

seu

primeiro

ano
de
habilitação
. No
caso
dos autos, é
fato

incontroverso

que

o

recorrido

cometeu
,
durante o período de validade de sua PPD, a

infração

capitulada
no AIT DT003L50IG (ID 343015518),
correspondente

ao

artigo
230,
inciso
X
, do
CTB, de
natureza
grave. O
cometimento
de
tal

infração
,
por

si

só
,
representa
o
descumprimento
do
requisito
legal
objetivo
para a
concessão
do
documento

definitivo
,
atraindo

a

incidência
do § 4º do
mesmo

artigo
148,
que

obriga
o
candidato
a
reiniciar

todo
o
processo
de
habilitação
.

2. A
Intempestividade
do
Recurso

Administrativo
e a
Ausência
de
Efeito

Suspensivo

O
argumento
central
que

levou
à
procedência
do
pedido

em

primeira

instância

foi
a
suposta

pendência
de um
recurso

administrativo

dotado
de
efeito

suspensivo
.
Contudo
,
a

análise

cronológica
dos
fatos
, com base
nos

documentos

apresentados

pelo

próprio
DETRAN-MT (ID 343015527),
revela

uma

realidade

distinta
e
que

foi

desconsiderada

pelo

juízo
a quo. O histórico do Auto de
Infração
de
Trânsito
DT003L50IG
demonstra

que
a
notificação
da
penalidade

foi

expedida
, com data de
vencimento
para
interposição
de
recurso

fixada

em
05 de
maio
de 2025.
Ocorre

que
,
conforme

admitido

na

inicial
e
confirmado

nos

registros
, o
recurso

perante
a JARI
somente

foi

protocolado

em
01 de
agosto
de 2025 (ID 343015519),
ou

seja
,
quase

três meses após o esgotamento do prazo legal.

A consequência jurídica de tal fato é inafastável e está expressamente prevista no artigo 285, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 285. O
recurso
contra a
penalidade

imposta

nos

termos
do art. 282
deste
Código
será

interposto

perante

a

autoridade

que

imputou
a
penalidade
e
terá

efeito

suspensivo
.

§ 1º O
recurso

intempestivo

ou

interposto

por

parte

ilegítima

não

terá

efeito

suspensivo
.

Dessa
forma
, o
recurso

protocolado

pelo

recorrido
,
por
ser
manifestamente

intempestivo
,
não

tinha
o
condão
de suspender
os

efeitos
da
penalidade
.
A

anotação
de "
efeito

suspensivo
" no
sistema

informatizado
do DETRAN-MT,
como
se
observa

em

algumas

consultas
(ID 343015519),
configura

evidente

erro
material. Um
equívoco

operacional

não

pode se sobrepor à clareza do texto legal nem

criar
um
direito

inexistente
para o
administrado
,
especialmente

quando
a causa da
intempestividade

foi

sua

própria

inércia
.
Ignorar
a
intempestividade
e
conferir

efeito

suspensivo

a
um
recurso

nessas

condições
seria o
mesmo

que

premiar a desídia e violar o princípio da legalidade
,
ao
qual a
Administração
Pública
está

estritamente

vinculada
.
Portanto
,
ao

contrário
do
que

entendeu
a
sentença
, a
penalidade

já
era
definitiva
e
seus

efeitos
,
incluindo
o
impedimento
para
a

obtenção
da CNH,
já

eram

plenamente

exigíveis

quando
do
ajuizamento
da
ação
.

3. A
Desnecessidade
de
Processo

Administrativo

Autônomo
para a
Não

Concessão
da PPD

O recorrido, em sua argumentação, tenta equiparar a não concessão da CNH definitiva à penalidade de "cassação", defendendo a necessidade de instauração de um processo administrativo autônomo, com base no artigo 265 do CTB. Essa confusão conceitual é um dos pontos que merece esclarecimento. A penalidade de cassação do documento de habilitação, prevista no artigo 263 do CTB, aplica-se a condutores já titulares de uma CNH definitiva e pressupõe um procedimento administrativo específico para sua imposição, garantindo o contraditório e a ampla defesa, conforme o artigo 265.

O
caso
do
permissionário
é
distinto
. A
não

obtenção
da CNH
definitiva

não
é
uma
"
penalidade
" no
sentido

estrito
, mas sim
uma

consequência
legal
direta
do
não

preenchimento
dos
requisitos

durante
o
período

probatório
. O
contraditório
e
a

ampla

defesa

são

assegurados

ao

permissionário
no
bojo
do
processo

administrativo
da
própria

infração
de
trânsito

que

gera
o
impedimento
. É
naquele

momento

que

ele

tem

a

oportunidade
de se defender, de
indicar
o real
condutor
(se for o
caso
) e de
recorrer
da
autuação
.

Corroborando essa distinção, a Resolução CONTRAN nº 723/2018, que uniformiza os procedimentos, é cristalina ao dispor em seu artigo 28, § 2º:

Art. 28. [...]

§ 2º A
não

obtenção
da CNH, tendo
em
vista
a

incapacidade
de
atendimento
do
disposto
no § 3º do art. 148 do CTB,
não

exige

a

instauração
do
processo

administrativo

descrito

nesta

Resolução
.

A norma regulamentar, portanto, confirma que o indeferimento da expedição da CNH definitiva é um efeito
ex
lege, que opera automaticamente uma vez consolidada a infração impeditiva, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal pela ausência de um segundo procedimento administrativo para tratar de um fato já consolidado.

4. A
Jurisprudência

Consolidada
do Superior Tribunal de Justiça

A
matéria

em
debate
não
é nova
nos

tribunais

superiores
, e
a

orientação
do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
há

muito
se
consolidou
no
mesmo

sentido
da
tese

aqui

defendida
, o
que

confere

segurança

jurídica
e
previsibilidade

às

decisões

judiciais
. No
julgamento
do
Recurso
Especial nº 726.842/SP, a Corte Superior
estabeleceu
de forma
inequívoca o entendimento de que a verificação dos requisitos para a

obtenção
da CNH
definitiva
é
objetiva
,
prescindindo
de um novo
processo

administrativo
.

Conforme consta no precedente paradigmático:

"
Constatada
a
ocorrência
de
infração
grave no
período
da
permissão

provisória
(...)
torna
-se
desnecessária

a

instauração
de
processo

administrativo
para se
averiguar

a

existência

ou

não
do
direito
para
obtenção
da CNH,
uma

vez

que

o

preenchimento
dos
requisitos

estatuídos

na

legislação

são

aferidos
de forma
objetiva
". (
REsp
726.842/SP, Rel.
Ministra
Eliana Calmon, Segunda
Turma
,
julgado

em
28/11/2006)

Esse entendimento reforça que a análise se restringe a uma constatação fática e legal: houve infração impeditiva no período de prova? Se a resposta for afirmativa, e não tendo sido a infração desconstituída pelos meios de defesa tempestivamente manejados, a consequência é a não expedição da CNH definitiva. A decisão administrativa, nesse cenário, é meramente declaratória de uma situação jurídica já configurada pela lei.

5. A
Presunção
de
Legitimidade
e
Veracidade
do Ato
Administrativo

Os

atos

praticados
pela
Administração
Pública
gozam
de
presunção

relativa
(juris tantum) de
legitimidade
e
veracidade
.
Isso

significa

que
,
até

prova

em

contrário
, presume-se
que

foram

emitidos

em

conformidade
com a lei e
que

os

fatos

neles

declarados

são

verdadeiros
.
Caberia

ao

recorrido
,
portanto
, o
ônus
de
produzir

prova
robusta e
inequívoca
de
que
o
ato

administrativo

que

registrou

a

infração
e,
consequentemente
,
impediu

a

emissão
de
sua
CNH,
estava

eivado
de
ilegalidade
.

No
entanto
, o
que se observa é que a defesa do autor

não
se
voltou
contra o
mérito
da
infração
. Em
nenhum

momento

ele

negou
o
cometimento
do
ato

infracional
(
conduzir

veículo
com
equipamento

obrigatório

em

desacordo
com o CONTRAN),
tampouco

alegou

qualquer

vício

na

notificação
da
autuação

ou
da
penalidade
. Sua
insurgência

foi

puramente

procedimental
,
baseada

na

premissa

equivocada
do
efeito

suspensivo
de um
recurso

intempestivo
. Diante da
ausência
de
qualquer

elemento

que
macule o
ato
de
autuação

em

si
, a
presunção
de
legitimidade
do
ato

administrativo

permanece

inabalada
,
devendo

prevalecer
a
constatação
da
infração
e
seus

consectários

legais
.

6. A
Prevalência
do Interesse Público da
Segurança

Viária

sobre
Interesses
Individuais

Por
fim
,
embora

seja

compreensível

a

alegação
do
recorrido
de
que

utiliza
o
veículo
para
exercer

sua

profissão
de
entregador
(ID 343015511),
tal

circunstância

não

lhe

confere
um salvo-
conduto
para o
descumprimento
das
normas
de
trânsito

nem
o
isenta
de
cumprir

os

requisitos

legais
para a
formação
de
condutores
. O
direito

ao

trabalho
,
embora
fundamental,
não
é
absoluto
e
não

pode
se
sobrepor

ao
interesse
maior
da
coletividade

na

segurança
do
trânsito
.

O período de permissão foi concebido pelo legislador como uma etapa crucial para garantir que apenas os condutores que demonstrem prudência e responsabilidade recebam a habilitação definitiva. Permitir que um condutor que cometeu uma infração grave nesse período obtenha a CNH definitiva, a pretexto de necessitar dela para trabalhar, seria esvaziar o propósito da norma e criar uma perigosa exceção que colocaria em risco a segurança de todos os usuários da via. O exercício de uma atividade laboral que depende da condução de veículo motorizado impõe ao profissional um dever ainda maior de zelo e respeito à legislação de trânsito, e não o contrário.

Ante o exposto, concluo que a decisão do DETRAN-MT em não conceder a CNH definitiva ao recorrido foi ato vinculado, praticado em estrita conformidade com o ordenamento jurídico, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada pelo Poder Judiciário. A sentença de primeiro grau, ao divergir dessa conclusão, merece ser integralmente reformada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e, por conseguinte, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em razão do êxito recursal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026